Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722366-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer proposto em desfavor do Distrito Federal, determinou a redistribuição aleatória do processo entre as Varas de Fazenda Pública do DF (autos no 0708114-89.2022.8.07.0018, IDs no 128325096 e no 129346631). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo no ID no 37380600. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0708114-89.2022.8.07.0018), após a decisão agravada e a interposição do agravo de instrumento, houve a distribuição aleatória dos autos para a 1a Vara de Fazenda Pública do DF (ID no 132118005, autos originários). 8. Em seguida, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF determinou emenda à inicial (ID no 132202174, autos originários). 9. O agravante requereu desistência do processo e sua extinção (ID no 132948925). 10. Em 13/8/2022, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito (CPC, art. 485, VIII). 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 12. Registre-se também que não há mais interesse processual no julgamento deste recurso, visto que não há necessidade no provimento utilizado. Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO